Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a manifestação do Distrito Federal, que informa a realização do depósito judicial, intime-se o credor para manifestação no prazo de 05 dias sobre os documentos que acompanham a petição de ID. 71643997. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator